Tribunal: TJMT
Processo: 1016820-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1016820-65.2021.811.0000
Recorrente: ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI e OUTRO
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 118966999) interposto por ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 115899997):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO À TERCEIROS E GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A respeito da questão em exame, a Lei de no. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1o, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. II - Não há por onde estender aos sócios e coobrigados os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda. (RAI n° 1016820-65.2021.811.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/01/2022)”.
Os recorrentes alegam em suas razões:
(i) violação aos arts. 49, §§ 1o e 2o, art. 50, § 1o, e 59 da Lei no 11.101/05, pois o acordão concluiu que “as decisões da AGC não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais; e que não há por onde estender aos sócios e coobrigados os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial”. Sustenta que as garantias prestadas em favor das devedoras recuperandas podem ser modificadas ou extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja.
(ii) divergência jurisprudencial.
Os recorrentes informaram ainda o óbito do então recorrente Pedro José Sangaletti, juntando documentos e pugnando pela habilitação dos sucessores nos presentes autos.
Afere-se que aportou nos autos o pedido de habilitação, acompanhado da Certidão de Óbito, nomeação de inventariante e respectivas procurações e substabelecimentos (ids. 118971455; 118966979; 118966980; 118966981 e 118966982).
Recurso tempestivo (id. 119538994).
Preparado (id. 118971499).
Contrarrazões (id. 122749457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes afirmam que “o art. 49, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 11.101/05 prevê que as garantias prestadas em favor das devedoras recuperandas podem ser modificadas ou extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja [...] os direitos e privilégios contra os coobrigados somente observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei se de modo diverso não ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. [...]”, concluindo que “não subsiste qualquer razão para que a decisão recorrida não seja reformada, devendo ser determinada a baixa da penhora deferida e a extinção da ação de execução em face dos recorrentes ou a sua suspensão até o cumprimento integral do plano” (sic).
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) a decisão de base deve ser mantida, pois ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais.
[...]
A questão inclusive foi objeto de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando no REsp no 1880720-MT, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que ao julgar monocraticamente o mérito do recurso, fez constar o seguinte:
2. Sobre a supressão indevida de garantias fidejussórias — sem a anuência dos respectivos credores —, não merece guarida o recurso especial que pugna pela invalidade do plano de recuperação judicial.
Com efeito, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias, malgrado não retrate causa de nulidade ou de anulabilidade do negócio jurídico, não se revela eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou que se posicionaram contra tal disposição (REsp 1.794.209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12.05.2021, DJe 29.06.2021).
Na hipótese, o acórdão recorrido não divergiu da aludida orientação, ao manter a decisão que homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores”. (grifei) (id. 115899997).
Acerca da matéria, tem-se que o STJ adotou entendimento de que a cláusula que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, é oponível apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos em relação àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
A propósito, confira-se o recente julgado da Corte Superior:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. (...) 2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram. 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1960888/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)”. (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta e dissonância jurisprudencial em relação aos artigos arts. 49, §§ 1o e 2o, art. 50, § 1o e 59 da Lei no 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)” (grifei).
Portanto, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) retifique-se a autuação para que conste como um dos recorrentes o Espólio de Pedro Jose Sangaletti.
c) intime-se o recorrido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da habilitação nos autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça